Tribunal: TJMT
Processo: 1010240-82.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010240-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PATRICIA CONTAR DE ANDRADE - CPF: 727.959.051-91 (ADVOGADO), MARCIO VENICIO VILELA REIS - CPF: 339.549.336-91 (AGRAVANTE), MARIO LUCIO VILELA REIS - CPF: 166.196.416-87 (AGRAVANTE), ALVARO ANDRE GOMES - CPF: 418.407.710-20 (AGRAVADO), CARMEN VANDERLEA GOMES - CPF: 512.552.780-72 (AGRAVADO), JANDERSON DANIEL GOMES - CPF: 006.778.461-50 (AGRAVADO), ANDRE MAURICIO GOMES - CPF: 019.804.201-90 (AGRAVADO), ANDREIA GOMES - CPF: 571.301.081-34 (AGRAVADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVADO), MARIA IZABEL PEREIRA DE BRITO VILELA REIS - CPF: 549.860.366-53 (AGRAVANTE), SANTO FLECK GOMES - CPF: 145.153.260-15 (AGRAVADO), JULIANA GIRARDELI VILELA E SILVA - CPF: 672.976.761-87 (ADVOGADO), CERES REPRESENTACOES AGRICOLAS EIRELI - CNPJ: 06.127.066/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI registrado(a) civilmente como RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI registrado(a) civilmente como RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), FABIO PRANDINE MOLEIRO - CPF: 676.669.069-00 (ADVOGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), FABIO PRANDINE MOLEIRO - CPF: 676.669.069-00 (ADVOGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO DE IMÓVEL RURAL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL MEDIANTE CAUÇÃO – PEDIDO JÁ INDEFERIDO POR DUAS VEZES NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DA PARTE – PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a decisão hostilizada por meio do recurso de agravo de instrumento não lida com fato novo, mas, a toda evidência, efetiva prestações jurisdicionais pretéritas, cujos atos não foram impugnados pela parte agora impugnante, é defeso que ela reprise o interregno que lhe fora assegurado anteriormente, sobretudo quando o pedido formulado está amparado nos mesmos fundamentos já rechaçados em outras duas oportunidades.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÁRCIO VENÍCIO VILELA REIS, MÁRIO LÚCIO VILELA REIS e MARIA IZABEL PEREIRA DE BRITO VILELA REIS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos do “
Cumprimento Provisório de Sentença
” (Proc. nº 1001941-51.2021.8.11.0033), proposto pelos agravantes contra ÁLVARO ANDRÉ GOMES, CARMEN VANDERLEA GOMES, JANDERSON DANIEL GOMES, ANDRÉ MAURÍCIO GOMES, ANDREIA GOMES, SANTO FLECK GOMES e LEANDRO MUSSI, indeferiu pedido de autorização de “
imediato levantamento do depósito judicial
”, mediante aceitação da caução ofertada, por reputar “
imprescindível a prévia intimação dos executados para, no caso, adimplir espontaneamente sua obrigação
” (cf. Id. nº 83990180 dos autos de origem).

Os exequentes/agravantes discorrem sobre a “
natureza do depósito judicial nos autos
”, dizendo tratar-se de “
pagamento do arrendamento rural
”, e, portanto, “
não ocorreu como mera garantia de um débito eventual, ainda a ser discutido, mas representou verdadeira consignação em pagamento do aluguel devido
”.

Sustentam que, “
durante a ação de despejo
” julgada pela sentença exequenda “
nunca foi levantada discussão sobre a remuneração ser devida ou não aos agravantes
”, e que “
jamais houve qualquer oposição, quer seja quanto ao valor da remuneração (14.700 sacas de soja, previstas em contrato), quer seja quanto ao seu vencimento
”, tratando-se, pois, de “
uma verba incontroversa, líquida e certa
”, até porque, ainda que em “
um cenário absurdo
” a sentença fosse “
reformada para julgar improcedente a ação de despejo, e os agravados
(fossem)
restituídos ao imóvel, nada pode mudar a realidade concreta de que a terra foi utilizada por mais uma safra e de que a correspondente remuneração é devida aos proprietários
” (sic – cf. Id. nº 129663655 - Pág. 4/5).

Aduzem, ainda, que houve “
superação das postulações de terceiros que impediram a liberação do depósito no decorrer da ação de despejo
”, pois foram julgados improcedentes os Embargos de Terceiro opostos pela empresa Ceres Representações Agrícolas EIRELI (Proc. nº 0000146-03.2016.8.11.0033), e a penhora realizada no rosto dos autos da ação de Despejo em favor de Wilson Roberto Ferreira Junior, credor de um dos proprietários, “
foi posteriormente cancelada por ordem do Juízo
” (sic – cf. Id. nº 129663655 - Pág. 6).

Reafirmam, no mais, a idoneidade e suficiência da caução ofertada, “
consistente em 44 hectares de imóvel rural de sua propriedade
”, concluindo que “
não existe risco de grave dano, de difícil ou de incerta reparação aos agravados, estando garantido o retorno das coisas ao estado anterior, se necessário for, o que consolida a possibilidade de levantamento do depósito
” (sic – cf. Id. nº 129663655 - Pág. 7).

Alongam-se, por fim, sobre a urgência no levantamento dos valores, destacando que o magistrado de piso “
condicionou o levantamento do depósito à prévia intimação pessoal dos agravados, por Oficial de Justiça, em carta precatória a ser expedida
”, o que, durante a ação de conhecimento, “
levou mais de 5 anos
” para aperfeiçoar-se, já que “
os agravados são contumazes na prática de se ocultarem da Justiça
” (sic – cf. Id. nº 129663655 - Pág. 8).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que “
seja aceita a caução ofertada
(...)
e autorizado o imediato levantamento do depósito judicial
(...)
mediante transferência bancária, nos termos do art. 906, parágrafo único, do CPC
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 129663655 - Pág. 9/10).

A decisão vinculada ao Id. nº 42731490 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“
1.
Trata-se de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA em que a parte Exequente objetiva a imediata expedição de alvará de levantamento da integralidade dos valores depositados em juízo, ante o cancelamento da penhora no rosto dos autos. Postulou, ainda, pela dispensa de caução, fundamentando seu pedido no fato de a
“renda advinda do arrendamento possui natureza alimentar”
e, subsidiariamente, ofereceu como garantia 44 hectares de uma área maior, pertencente ao imóvel denominado Fazenda São José, matrícula nº 28.989 do CRI de Diamantino - MT, avaliados em R$ 616.000,00 (seiscentos e dezesseis mil reais).

Decisão
(Id. 72987132), admitindo o cumprimento provisório de sentença, indeferindo o pedido de expedição imediata do valor depositado em juízo, e determinando a intimação dos executados de acordo com o art. 513, § 2º, do CPC, para cumprirem a sentença.

Petição dos Exequentes
(Id. 73808309), comprovando o pagamento das custas iniciais e reiterando o pedido de levantamento do valor depositado em juízo, face o oferecimento de caução.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2.
Inicialmente, quanto ao caráter alimentar do aluguel, vindicado pelos exequentes na exordial, penso que, para seu reconhecimento, deve ser comprovado documentalmente nos autos a alegada natureza alimentar, ou seja, que os exequentes não possuem outros recursos para sua subsistência, o que, no caso em tela, não ocorreu, razão pela qual entendo necessária a prestação de caução.

Sobre esse ponto, possível verificar que, apesar do oferecimento de caução (44 hectares, pertencente ao imóvel matrícula nº 28.989 do CRI de Diamantino - MT, avaliados em R$ 616.000,00), esta se mostra, em princípio, inidônea, posto que os exequentes, além de não apresentarem matrícula atualizada do imóvel, a fim de verificar eventuais alienações ou penhoras, também não trouxeram aos autos documento apto a comprovar seu real valor.

Por fim, compulsando detidamente os autos, constata-se que os executados não foram regularmente intimados para cumprimento voluntário da sentença, vez que não constam advogados cadastrados e não fora expedido outra forma de intimação processualmente válida.

Assim, postergo a análise do pedido de expedição de alvará de levantamento do valor depositado em juízo para após a regularização das pendências indicadas nesta decisão.

3.
Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a.
INTIMEM-SE
os Executados, nos parâmetros estabelecidos no
artigo 513, § 2º, inciso II, do CPC (carta com aviso de recebimento)
, para, em 15 (quinze) dias úteis, cumprir a sentença, sob pena de o débito ser acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

b.
INTIMEM-SE
os exequentes para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, juntar aos autos matrícula atualizada do imóvel ofertado em caução, com sua respectiva avaliação.

c. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos.
”

De antemão, destaco que o aludido pedido de levantamento dos valores depositados nos autos já foi indeferido duas vezes pelo MM. Juiz de Primeiro Grau, em decisões proferidas em 17/12/2021 e 16/02/2022 (cf. Ids. nº 72987132 e 76124458 dos autos de origem), tendo o magistrado afirmado, em ambas as oportunidades, que, independentemente da natureza do depósito judicial cujo levantamento se pretende, e do título a que foi realizado, como o Cumprimento Provisório de Sentença inicia-se, “
a teor do artigo 520 e 527 do CPC,
(...)
com o requerimento do exequente e a subsequente intimação do executado para, em 15 dias, pagar quantia certa (nas obrigações de pagar quantia certa) ou adimplir espontaneamente sua obrigação (nas obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa), sob pena de, nas obrigações de pagar quantia, incidir multa de dez por cento e honorários advocatícios em igual percentual, e, nas obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa, apenas incidir honorários de dez por cento
”, afigura-se “
imprescindível a prévia intimação do executado para, no caso, adimplir espontaneamente sua obrigação
”.

Mesmo assim, os exequentes/agravantes não interpuseram recurso contra nenhuma dessas decisões, preferindo manifestar insurgência perante esta eg. Corte de Justiça somente quando pela terceira vez manifestou-se o MM. Juiz de origem, novamente indeferindo o pedido ao fundamento de indispensabilidade da prévia intimação dos executados para cumprimento voluntário da obrigação, na forma do art. 523, §1º, do CPC.

Ressai evidente a ocorrência de preclusão temporal, ou seja, da perda de uma faculdade processual oriunda do não exercício no momento oportuno já que a questão em si poderia (e deveria) ter sido tratada em sede de recurso de agravo de instrumento ou embargos de declaração quando fora decidida – na primeira decisão de indeferimento do pedido –, máxime porque ainda que os exequentes/agravantes demandem o direito ora tutelado com base nos pressupostos do art. 300 do CPC, os fundamentos utilizados não trazem os pressupostos necessários ao deferimento da tutela de urgência, mesmo porque tratam-se dos mesmíssimos argumentos já explanados em outras oportunidades na primeira instância ao Juízo de origem.

Ademais, não enxergo nenhum desacerto técnico quanto ao indeferimento do pedido, vez que conforme bem fundamentado pelo Juízo, em relação à caução ofertada, “
os exequentes, além de não apresentarem matrícula atualizada do imóvel, a fim de verificar eventuais alienações ou penhoras, também não trouxeram aos autos documento apto a comprovar seu real valor
”, e, além disso, não enxergo qualquer circunstância suficiente capaz de mitigar o trâmite normal previsto no art. 513, §2º, do CPC.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023